Tribunal: STF
Processo: HC 199992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinicius Bellini Russo, em favor de Rafael Siqueira da Silva Araújo, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 654874 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 2, 71) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, ser o paciente primário e não ostentar antecedentes. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no presente caso. 
    Isso porque a prisão do réu está lastreada na gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, haja vista narrar-se que o acusado teria tirado a vida de sua ex companheira apenas por ela não ter reatado o relacionamento. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão temporária do acusado:
    “Fundamento e decido.
    A prisão temporária, que vem regulada na lei 7.960/89, possui caráter diverso da preventiva, e visa a instrumentalização e garantia da investigação policial, evitando perdimento de provas, ou destruição da materialidade, constituindo-se em forma de atuação eficiente para o inquérito policial.
    Realmente constata-se a imprescindibilidade da medida, visando a garantia da investigação policial, e até mesmo evitando-se perdimento de provas, cessando o desiderato criminoso que se perpetua.
    O investigado praticou fato gravíssimo pois ceifou a vida da vítima simplesmente pela negativa em reatar o relacionamento, um ato vil e egoísta que merece repúdio e a medida prisional é justificada.
    Ademais, é imprescindível a colheita do interrogatório e indiciamento, podendo ser obtidas outras informações e esclarecimento dos fatos, resultando a prisão em suma importância para a investigação corroborado pelo parecer ministerial.
    Ainda, em liberdade poderia gerar prejuízo a futura instrução penal, haja vista a necessidade de oitiva da vítima sobrevivente, assegurando a incolumidade física e psicológica desta.
    Portanto, analisando o pedido, e fundamentada as considerações, resta preenchido o requisito previsto no inciso I do artigo 1° da lei 7960/89.
    E, diante do relatório da autoridade policial, somado ao já colhido durante as investigações, e da necessidade da medida, e sem olvidar do exposto na cota ministerial, o que é muito pertinente, acolho a representação formulada e com fundamento nos artigos 1º, I e III, alínea “a” da Lei 7.960/89 cc. art.2°, §4° da Lei 8.072/90, decreto a prisão temporária de RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA ARAUJO”. (eDOC 3)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente